Tribunal: TJPA
Processo: 0009554-78.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009554-78.2018.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUZIANE FERREIRA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARTIGO 386, II, DO CPP. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença proferida pelo
d.
Juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que julgou improcedente a denúncia para absolver a apelada pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo impede a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É possível a condenação por tráfico de drogas, em situações excepcionais, à vista de laudo preliminar que identifique a natureza ilícita da substância apreendida com grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, desde que elaborado por perito oficial (STJ, EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2016).

Contudo, no caso sob análise, foi observado que o denominado “laudo de constatação preliminar de entorpecente” (página 15, de ID

6346261) não foi subscrito por perito oficial, mas sim, por investigadores da Polícia Civil, cujos cargos não ostentam atribuições específicas para atestar a real natureza das substâncias apreendidas, não passando, portanto, de mera peça informativa, sendo suficiente apenas para a lavratura do auto de prisão em flagrante e oferecimento de denúncia, nos termos do § 1º, do artigo 50, da lei n. 11.343/06.

Por isso, foi mantido o entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação da apelada, devendo essa ser mesmo absolvida, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigo 33,
caput
; CPP, artigo 386, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2016. TJPA, Súmula 32.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Luziane Ferreira da Silva, acusado da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (cf. ID 6346255).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação da apelada
(cf. ID 6346256).

Em contrarrazões, a defesa da ré requer o improvimento da apelação (cf. ID 6346260).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID 7150922).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição da
apelada, aduzindo que há provas suficientes da materialidade delitiva no processo para subsidiar a condenação, sendo suficiente o laudo provisório constante nos autos.

Pois bem.

Compulsando os autos, vejo que o d. Juízo sentenciante fundamentou a absolvição da apelada da seguinte forma

(
ID

6346255)
:

Compulsando os autos, observo que o conjunto probatório não fornece elementos necessários para a prolação de um decreto condenatório pelo delito imputado na denúncia.

Isto porque, durante a fase judicial, não ficou efetivamente demonstrada a materialidade delitiva.

Pois bem.

Embora a prova produzida na fase inquisitorial possua especial valor probante, no presente caso, estas não se apresentam suficientes para ensejar a condenação do acusado. Realço que o artigo 155 do Código de Processo Penal permite que o juiz se valha de prova policial quando respaldada pelos elementos produzidos em juízo. Quando a prova a alicerçar a acusação é produzida exclusivamente durante a investigação, como in casu, não serve para embasar o decreto condenatório.

Após análise detida dos autos, constatou-se a ausência do laudo toxicológico definitivo, capaz de atestar a materialidade delitiva. Registro que, embora tenha sido juntado o laudo de constatação da droga apreendida à fl. 15 do IPL, este não foi assinado por perito criminal, o que impede que seja aceito como prova da materialidade do crime, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a seguir delineado.

(...)

Sabe-se que a condenação de qualquer pessoa, independente da natureza do crime, necessita de elementos probatórios robustos, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de modo a deixar o órgão julgador com a certeza necessária a concluir no sentido de que os fatos ocorreram na forma como narrada e que foram praticados pelo réu.

Nesse sentido, não assiste razão ao Ministério Público ao pugnar pela condenação da ré, pois não restou devidamente comprovada a materialidade delitiva, inexistindo elementos suficientes para sustentar um decreto condenatório.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público na denúncia, para, em consequência, ABSOLVER a acusada LUZIANE FERREIRA DA SILVA, da imputação atribuída ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, o que faço com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar a apelada com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação da materialidade.

Ora, não se desconhece que
“
a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios” (cf. Súmula 32, desta e. Corte de Justiça), sendo também cediça a possibilidade, excepcionalmente, de condenação por tráfico de drogas à vista de laudo preliminar que identifique a natureza ilícita da substância apreendida, desde que com grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, sendo imprescindível que a sua elaboração seja por perito oficial (STJ, EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2016).

Contudo, no caso sob análise, observo que o denominado “laudo de constatação preliminar de entorpecente” (página 15, de ID

6346261) não foi subscrito por perito oficial, mas sim, por investigadores da Polícia Civil, cujos cargos não ostentam atribuições específicas para atestar a real natureza das substâncias apreendidas, não passando, portanto, de mera peça informativa, sendo suficiente apenas para a lavratura do auto de prisão em flagrante e oferecimento de denúncia, nos termos do § 1º, do artigo 50, da lei n. 11.343/06.

Vale ressaltar que a simples denominação atribuída a um documento nem sempre corresponde à sua verdadeira essência, especialmente quando se trata de laudo pericial de substância entorpecente, que reclama do seu subscritor conhecimento técnico-científico para sua elaboração, sendo nítida a precariedade da peça constante na página 15, de ID

6346261, que considerou somente “o aspecto e o cheiro” do material apreendido para determinar a sua natureza ilícita.

Por isso, corroboro com o entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação da apelada, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 02/12/2024